Tribunal: TJPA
Processo: 0802556-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802556-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLARO S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL.

DÉBITO DISCUTIDO JUDICIALMENTE EM AÇÃO ANULATÓRIA.
SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DO REGISTRO JUNTO AO CADIN. POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO I DO ART. 7º, DA LEI 10.522/02.
RECURSO REPETITIVO RESP 1.137.497/CE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que determinou a parte Agravante se abstenha de incluir o nome da agravante no CADIN por débitos consubstanciados nos Autos de Infração que instruem a ação principal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp 1.137.497/CE
, realizado sob

a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o posicionamento de que a suspensão do registro junto ao Cadin é possível quando o devedor preencher alguma das hipóteses previstas no art. 7º, incisos I e II, da Lei 10.522/02.

3.
Incidência da hipótese contida no inciso I do art. 7º, da Lei 10.522/02,

que prevê a possibilidade de suspensão do registro no Cadin quando o devedor comprovar que ajuizou ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo.

4.

Tratando-se de débito que está sendo discutido judicialmente em ação anulatória, tem-se que o
oferecimento de seguro garantia é meio apto para impedir
o
registro
dos dados da empresa Agravada no Cadin
.

Decisão recorrida mantida.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra
CLARO
, diante de decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (processo n° 0802556-72.2023.8.14.0000- PJE), interposto
pela Agravada nos autos da Ação Ordinária (processo n. 0893203-20.2022.8.14.0301 – PJE).

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar que a parte agravada se abstenha de incluir o nome da agravante no CADIN por débitos consubstanciados nos Autos de Infração que instruem a ação principal, nos termos da fundamentação. Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno e, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15. De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15 P.R.I.C. (...).

Em suas razões
, a Agravante aduz que o oferecimento de qualquer garantia que não seja o depósito do montante integral do crédito tributário não tem o condão de suspender sua exigibilidade do crédito tributário.

Sustenta que o oferecimento de apólice de seguro garantia ou fiança bancária só tem o condão de determinar à Fazenda a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nada mais.

Ao final, requer
a retratação da decisão recorrida, e, se mantida, pleiteia pelo
provimento do recurso, para que seja apreciado pelo colegiado, com a reforma da decisão.

Em contrarrazões, a Agravada requer seja negado provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente a decisão monocrática agravada nos termos em que fora prolatada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste na
possibilidade de
modificar a decisão monocrática
que determinou que a parte Agravante se abstenha de incluir o nome da agravante no CADIN por débitos consubstanciados nos Autos de Infração que instruem a ação principal.

A matéria se encontra regulamentada no artigo 7º da Lei nº 10.522/2002,
a saber:

Art. 7º Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.

Cumpre registrar que os requisitos elencados em cada um dos incisos do art. 7º, acima transcritos não são cumulativos, bastando a configuração de apenas um deles. No caso dos autos, há
incidência da hipótese prevista no I - art. 7º, vez que o devedor ajuizou a Ação Anulatória, para discutir os débitos consubstanciados no Autos de Infração nº 172015510000386-0, com o oferecimento de apólice de seguro garantia.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp 1.137.497/CE
, realizado sob

a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o posicionamento de que a suspensão do registro junto ao Cadin é possível quando o devedor preencher alguma das hipóteses previstas no art. 7º, incisos I e II, da Lei 10.522/02, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002. 1
. A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
(Precedentes: AgRg no Ag 1143007/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 16/09/2009;AgRg no REsp 911.354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 980.732/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 641.220/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 02.08.2007; AgRg no REsp 670.807/RJ, Relator Min. JOSÉ DELGADO; Relator para o acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 04.04.2005). 2. Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN.

3. In casu, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (fls. e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente, in verbis: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara  CE, que indeferiu antecipação de tutela em ação ordinária para impedir a inscrição em dívida ativa da multa, objeto do auto de infração ANP nº 2948, e obstar sua inclusão, ou manutenção, em cadastros restritivo de crédito. A decisão agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada." 4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1137497 CE 2009/0081985-3, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/04/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/04/2010)

Assim,
tratando-se de débito que está sendo discutido judicialmente em ação anulatória, tem-se que o
oferecimento de seguro garantia é meio apto para impedir
o
registro
dos dados da empresa no Cadin
, impondo a manutenção da decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024